Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000632-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), WANDERLEY ZARZENON CASSIANO - CPF: 054.069.251-48 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIRA CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.595.451-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CPP – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

A decisão que decreta a custódia cautelar afigura-se escorreita quando demonstrada pelo subscritor do respectivo édito judicial a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva e principalmente resguardar a integridade física e psíquica da vítima, por revelar a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores dela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wanderley Zarzenon Cassiano
, apontando como autoridade coatora o Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 129, § 9o e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, no bojo da ação penal n. 1002722-42.2021.811.0011.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição, até porque
“o que houve foi um mero desentendimento com agressões recíprocas entre o paciente e sua ex-companheira”
(Id. 115307458, p. 11).

Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, aduz que o paciente está preso preventivamente por mais de 5 meses sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena e que com o advento da Lei 13.964/2019 a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 115307458, pp. 1-13).

Acostou documentos (Id. 115307459 a 115307469).

O pedido de liminar foi indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. 116568495, pp. 2-5).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
- Homicídio qualificado, na forma tentada, ameaça e sequestro [art. 121, § 2o, incisos II e VI, c/c § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e arts. 147 e 148, inciso I, todos do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ -
2.
Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do
decisum
e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos perpetrados - periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
– paciente que desferiu socos e chutes no rosto da vítima, que consoante laudo pericial e registro fotográfico, ficou com a face desfigurada, além de ter efetuado golpes de madeira no seu corpo e esganadura no pescoço, somente não logrando êxito em ceifar a vida da vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade - necessidade de evitar a reiteração delitiva, porquanto o acusado possui anotações criminais - incidência do princípio da confiança no Juiz do processo -
3
. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP -
4.
Sustentada ilegalidade da prisão, ao argumento de afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - improcedência - prazo não peremptório - Juízo primevo que após a conversão do flagrante em preventiva já reavaliou a necessidade de prisão em outras duas oportunidades -
5.
Requerida revogação da custódia, sob o argumento e que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa - inocorrência - inexistência de desídia do Juiz condutor do feito – relativização dos prazos processuais, ante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 - observância do postulado da razoabilidade - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem”
(Id.
118321991, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, conheço do
habeas corpus
.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que as provas encartadas nos autos demonstrariam que
“houve (...) um mero desentendimento com agressões recíprocas entre o paciente e sua ex-companheira”
(Id. 115307458, p. 11).

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao
ius libertatis
do paciente.

Da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e a utilização de fundamentação inidônea

Conforme relatado, o impetrante alegou que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal não estariam evidenciados e a decisão atacada careceria de fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente.

Depreende-se do art. 312 do Estatuto Processual Penal que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Nesse diapasão, nota-se que a magistrada singular deixou devidamente consignada as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória do paciente. Ao analisar o auto de prisão em flagrante delito - APFD, em sede de audiência de custódia, homologou-o e converteu a prisão em flagrante em preventiva, demonstrando expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais. Confira-se:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de
Wanderley Zarzenon Cassiano
, o qual, em tese, praticou o delito tipificado no artigo 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal.

Realizada audiência de custódia nesta data, oportunidade em que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória sem a fixação de fiança.

(...)

Com efeito, o flagranteado foi preso após praticar, em tese, delito previsto no artigo 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, uma vez que foi abordado pela equipe policial quando se encontrava com a vítima na garupa de sua motocicleta, a qual estava com o flagrado em um canavial e, naquele local, sofreu lesões corporais e ameaças. Ademais, quando da abordagem policial, o autuado tentou empreender fuga e proferiu ameaças em face da vítima, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante,
homologo-o
e passo à análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.

(...)

Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão preventiva se faz necessário requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como deve-se observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal.

(...)

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito
encontram-se os indícios de autoria
configurados pelos depoimentos colhidos.

Nesse sentido
, a vítima
Valdenira Cebalho de Oliveira
disse que era casada com o autuado e após o término do relacionamento esse passou a mandar mensagens não aceitando o fim do relacionamento. Na data dos fatos o autuado encontrou a ofendida e, com o uso de arma de fogo, obrigou a vítima e entrar em um canavial. No local agrediu a Valdenira e proferiu ameaças. Após, obrigou a ofendida a subir na garupa da moto, a fim de levar essa a casa de seus pais, oportunidade em que a vida da vítima e dos genitores seriam ceifadas. O fato não se consumou, haja vista que a vítima e o autuado foram abordados pela equipe policial, momento em que o flagrado proferiu novas ameaças em desfavor da vítima.

O cárcere cautelar se apresenta
indispensável para garantia da ordem pública
e para
aplicação da lei penal
. A garantia da ordem pública resta abalada pela
gravidade em concreto do crime
.

Neste sentido, é possível constatar pelo registro fotográfico a gravidade das lesões, visto a deformidade no rosto da vítima ocasionada pelas agressões, socos e chutes, que resultaram em inchaço nos olhos da vítima, bem como na boca.

Observa-se, que o laudo de exame de corpo delito da vítima indica lesões no rosto e que houve tentativa de esganadura no pescoço.

Importante salientar ainda que, mesmo após a vítima tentar fuga o autuado conseguiu abordar essa, proferindo ameaças com uso de arma de fogo, obrigando a ofendida a lhe acompanhar até a casa dos genitores dessa, local em que o autuado iria por fim a vida de todos, conforme exposto no depoimento da vítima.

Assim, a gravidade em concreta resta demonstrada pelo emprego de violência exacerbada do modo que a vítima foi ameaçada, enforcada e agredida de forma grave com socos e chutes, bem como a ousadia do agente, o qual, mesmo na presença de policiais militares, proferiu ameaças de morte em desfavor da vítima.

O
histórico criminal
anuncia que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes, já que foi condenado na ação penal de n. 0003782-38.2019.8.11.0011, pela prática do crime descrito no art. 306, do CTB, cuja ação penal se encontra em grau de recurso, bem como consta em seu desfavor inquérito policial instaurado para apurar crime decorrente de violência doméstica (1925-54.2019.811.0011).

Tais fatos demonstram a
periculosidade do agente
, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive quanto a crimes que envolvem violência doméstica.

A decretação da prisão preventiva também se encontra fundamentada no disposto do
art. 313, I, do CPP
, isso porque, de acordo com o laudo de exame de corpo delito (resposta ao terceiro quesito) o fato se amolda ao crime de lesão corporal grave (pena de reclusão, de um a cinco anos). Ademais, o fato pode se amoldar ao crime de feminicídio, considerando o relato da vítima de que foi ameaçada com arma de fogo, bem como que o autuado se dirigia ao entorno da casa de familiares, sendo preso em flagrante próximo do local da residência dos genitores da vítima.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado.

Diante o exposto,
homologo a prisão em flagrante
do autuado
Wanderley Zarzenon Cassiano

já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
converto-a em prisão preventiva
(...)”
(Id. 115307463, pp. 64-69) – destaquei.

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, dessume-se que o Juízo primevo motivou seu
decisum
ante a presença do
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia-se como forma de
garantir a ordem pública
e
resguarda a integralidade física e psíquica da ofendida
, uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pelo autor da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas, quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra

a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
–
destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de uma relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais (causa), cujo propósito é o resguardo da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica, acarretará a decretação da prisão preventiva (efeito).

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso,
as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, notadamente a recalcitrância do agressor, acusado da prática delitiva ocorrida em 14/7/2014, além de possuir outros registros policiais por violência doméstica contra a mesma vítima, aspectos que revelam uma periculosidade acentuada do acusado e justificam a preservação da medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração na prática de outros delitos
. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento”
(RHC n. 56.274/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.6.2015) – destaquei.

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo signatário da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Quanto à alegação de excesso de prazo na
reavaliação
da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que recebeu a denúncia e
promoveu a reavaliação
da segregação cautelar do favorecido.

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
à espécie, a própria redação do art. 282, inciso I, da mesma Legislação Processual Penal, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de
garantir a ordem pública
. (TJMT –
HC
n. 1006162-84.2018 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 1o.8.2018).

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de
Wanderley Zarzenon Cassiano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022